Tribunal: TJMT
Processo: 1001883-15.2021.8.11.0044
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001883-15.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI - CPF: 079.743.959-58 (APELANTE), CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI - CPF: 079.743.959-58 (ADVOGADO), SABRINA KETRIN TARGANSKI - CPF: 087.034.339-43 (APELANTE), JAQUELINE VALESKA TARGANSKI - CPF: 059.743.269-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (APELADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), JOAO BATISTA LODI RISSINI - CPF: 703.214.009-25 (APELADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito causado por agente público, que resultou na morte do genitor. A sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais) e por danos materiais em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado a título de indenização por danos morais não atende a sua finalidade, considerando os precedentes da Corte em casos similares, justificando sua majoração.

III. Razões de decidir:

3.
A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permite a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto. O valor inicial foi majorado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser dividido igualmente entre os beneficiários, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
: “
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes, sendo admitida a majoração do
quantum
quando insuficiente.
”

Dispositivos relevantes citados
: Nenhum dispositivo foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI
,
JAQUELINE VALESKA TARGANSKI
e
SABRINA KETRIN TARGANSKI
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1001883-15.2021.8.11.0044 proposta contra
JOÃO BATISTA LODI RISSINI
e o
MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE (MT)
, condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como de indenização por danos materiais, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

E ainda condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

As apelantes afirmam que o valor da indenização por danos morais não é justo nem adequado, uma vez que o montante arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) não compensa o sofrimento decorrente da morte do genitor em acidente de trânsito causado por agente público.

Desse modo, requerem o provimento do recurso para majorar o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 238696189).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 241620190, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI
,
JAQUELINE VALESKA TARGANSKI
e
SABRINA KETRIN TARGANSKI
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1001883-15.2021.8.11.0044 proposta contra
JOÃO BATISTA LODI RISSINI
e o
MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE (MT)
, condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como de indenização por danos materiais, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

O recurso de apelação limita-se a impugnar o capítulo da sentença que versa sobre o valor da indenização por danos morais.

Assim, à míngua de recurso do Município de Gaúcha do Norte (MT), não é possível rediscutir a questão relativa à responsabilidade civil da Administração Pública no dever de indenizar as filhas da vítima que faleceu, na data de 13.8.2016, em decorrência de acidente de trânsito causado por agente público.

Dito isso, passo ao exame da pretensão de majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, possível a adoção do método bifásico, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, DJe 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de morte decorrente de acidente de trânsito por culpa do Poder Público, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n. 1006701-87.2022.8.11.0007 e n. 0015892-39.2016.8.11.0055 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 1000395-50.2019.8.11.0026, n. 1007864-59.2018.8.11.0002 e n. 0000765-23.2011.8.11.0092 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); autos n. 1020951-11.2020.8.11.0003 e n. 1000919-82.2020.8.11.0003 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 0000452-63.2018.8.11.0077 (Rel. Des. Luiz Carlos da Costa); autos n. 0000208-71.2014.8.11.0014 e n. 66405/2016 (Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); e autos n. 24979/2017 (Rela. Desa. Maria Erotides Kneip).

Assim, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
fixo como valor base a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Por outro lado, diante do caso concreto, presente a existência de 3 (três) beneficiárias da indenização, majoro o valor base multiplicado pelo número de beneficiárias,
a resultar no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
.

Dessa forma, impõe-se a majoração do valor dos danos morais arbitrado, inicialmente, em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser dividido em partes iguais entre as beneficiárias.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para majorar o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser dividido em partes iguais entre as beneficiárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024